Tribunal: TJDFT
Processo: 0721223-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Processo : 0721223-59.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 194862061 dos autos originários n. 0708445-02.2021.8.07.0020), que rejeitou a impugnação à penhora de salário apresentada pelo executado-agravante. Fundamentou o juízo singular: Após longo divagar, este Juízo alterou seu entendimento para permitir a penhora de salário, passando, portanto, a se alinhar com a jurisprudência moderna, que entende plausível a constrição de rendimentos para além de créditos provenientes de indenização por ato ilícito (art. 948 do CC) e pecúnia decorrente de vínculos familiares (art. 1694 e seguintes, do CC). Muito embora o entendimento desse juízo seja pela limitação da penhora a 10% do salário do executado, a situação aqui narrada é sui generis, uma vez que a decisão que determinou a penhora de 30% da verba salarial foi oriunda de agravo definitivamente julgado pelo e.TJDFT, cujo dispositivo assim restou redigido: "À vista do exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pela parte agravada, descontados os descontos legais de IRPF e INSS, entre outros, diretamente em sua folha de pagamento, até a satisfação integral da dívida". (ID 148830457)." Assim, esse juízo não pode se sobrepor ao que restou determinado pelo e.TJDFT, determinando a alteração/limitação do que fora decidido pela corte. Importante ainda ressaltar que no âmbito da decisão proferida em agravo de instrumento, fora oportunizado ao executado a possibilidade de se manifestar, mas como consta na decisão, o prazo para contrarrazões transcorreu in albis (148830457). Percebe-se que o descontentamento da parte executada se dá em relação ao fato de que a decisão do e.TJDFT levou em consideração apenas o salário bruto, sem levar em consideração descontos já existentes na conta deste. Afirma que, muito embora tenha rendimentos brutos de R$ 13.082,46, o Executado estaria recebendo, de fato, R$ 2.876,79 de salário. As despesas alegadas pela parte executada não são posteriores ao acórdão do e.TJDFT. É dizer: Tratam-se de despesas pré-existentes ao acórdão que deveriam ter sido apresentadas e mencionadas em contrarrazões recursais e não no presente momento processual. Não se tratam, portanto, de fatos supervenientes que poderiam justificar, a priori, a alteração da situação fática. O EXECUTADO-AGRAVANTE relata que, em cumprimento de decisão em agravo de instrumento, o juízo a quo autorizou a penhora de 30% de seus rendimentos líquidos. Alega que a penhora passou a comprometer significativamente a sua subsistência, visto que, somada a outros descontos em sua folha de pagamento, resultou na indisponibilidade de mais de 90% de seus rendimentos. Esclarece que, “embora os descontos em sua folha de pagamento, provenientes de empréstimos anteriores, contribuições previdenciárias, convênios e retenção de imposto de renda na fonte, constassem no contracheque à época da prolação do acórdão, na prática, eles não foram levados em consideração na determinação do percentual da penhora, uma vez que o valor que restou disponível para o Agravante é insuficiente para custear as despesas básicas de sua subsistência”. Argumenta que o caso se enquadra claramente numa relação de trato continuado e, por isso, a decisão que determinou a penhora pode ser revisada para se adequar às alterações fáticas ocorridas após a sua prolação. Expõe que, além dos descontos já conhecidos em sua folha de pagamento, totalizando, atualmente, R$ 11.916,53, o agravante se viu compelido a contrair novo empréstimo para cobrir seus gastos mensais básicos. Diz que o pedido de revisão do percentual da penhora se baseou na distinção entre o caso concreto e os precedentes que anteriormente autorizavam a penhora de 30% dos seus rendimentos, tendo em vista a delicada situação econômica atual do agravante. Disserta sobre a necessidade de respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Salienta que o acórdão que autorizou a penhora de 30% do salário do agravante foi fundamentado “na premissa de que essa medida não comprometeria a subsistência digna do devedor”. Contudo, afirma que a penhora inviabilizou a sua subsistência, “uma vez que a rápida e drástica redução de seu salário o impediu de arcar com compromissos cotidianos e manter o seu padrão de vida”. Assevera que o juízo singular, ao cumprir a ordem de penhora de 30% do salário, não considerou a ocorrência de mudanças substanciais no contexto fático, tais como “outros descontos em sua folha de pagamento, decorrentes de empréstimos anteriores, contribuições previdenciárias, convênios e retenção de imposto de renda na fonte”. Requer a concessão da tutela de urgência recursal para adequar o percentual da penhora em 5% ou, pelo menos, em 10% dos rendimentos líquidos do agravante, e, ao final, a reforma da decisão atacada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. De início, defiro a gratuidade de justiça apenas para o fim de dispensa do preparo, neste momento, considerando que essa benesse foi requerida na origem e está pendente de exame, porquanto solicitado instrução do pedido com os documentos indispensáveis, sem prejuízo ao recolhimento após o trânsito em julgado da decisão que venha a revogar o benefício, na forma do art. 102, caput, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. A princípio, o art. 833, IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, comportando exceção no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Contudo, atualmente sobressai a possibilidade de relativizar a impenhorabilidade da verba salarial desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. Nessa linha de entendimento, a penhora salarial que ora impugna o agravante foi deferida em agosto de 2022 em sede liminar no Agravo de Instrumento n. 0724663-34.2022.8.07.0000 (id. 133362161 na origem), confirmada no julgamento do mérito do recurso, no percentual “de 30% (trinta por cento) da remuneração percebida pela parte agravada, descontados os descontos legais de IRPF e INSS, entre outros, diretamente em sua folha de pagamento, até a satisfação integral da dívida” (id. 147575232 na origem). Decorrido pouco mais de um ano de implementação da penhora na folha de pagamento, o executado-agravante retorna aos autos para postular redução do percentual da penhora, sob o argumento de que a penhora de 30% de seus rendimentos está comprometendo quase a integralidade de seu salário, em prejuízo de sua subsistência e em ofensa à dignidade da pessoa humana (id. 184002781 na origem). A decisão que defere penhora de percentual salarial, mediante descontos em folha de pagamento até a satisfação integral do débito, traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus. Assim, sobrevindo modificação no estado de fato ou de direito, a parte poderá pedir revisão da decisão, nos termos do art. 505, inc. I, do CPC, não se sujeitando à preclusão. A propósito, orientam os arestos desta Corte: PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. DEFERIMENTO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. CRÉDITO DE NATUREZA ALIMENTAR. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. SUBSISTÊNCIA DE PENHORA DERIVADA DE RELAÇÃO JURÍDICA DIVERSA. CONSTRIÇÃO. ALFORRIA. ARGUMENTO. ALTERAÇÃO DA BASE FÁTICA QUE LASTREARA A PENHORA. RELAÇÃO DE DIREITO DE NATUREZA CONTINUATIVA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA (CPC, art. 505, I). CONSTRIÇÃO EM PERCENTUAL RAZOÁVEL. MEIO CONSTRITIVO MENOS ONEROSO AO DEVEDOR. MODULAÇÃO OU ALFORRIA DA PENHORA. PRETENSÃO. INVIABILIDADE. EXECUTADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Encerrando a questão de direito resolvida natureza continuativa, por implicar penhora de parte do que aufere o executado durante substancial espaço de tempo, sobeja possível o reexame do decidido em havendo alteração das bases factuais que modularam sua edição, consoante ressalva o inciso I do artigo 505 do estatuto processual, daí defluindo que, tratando-se de penhora continuada, sendo permeada pela cláusula rebus sic stantibus, afigura-se possível a análise do pedido formulado pelo executado almejando a revogação ou revisão da constrição, tendo em vista que sujeita-se à condição consistente em periódica aferição da manutenção da situação fática que conduzira ao deferimento do ato constritivo, não sobejando possível reconhecer a preclusão acobertando o provimento que deferira a constrição. 2. Conquanto não se olvide que a situação de pandemia impactara os gastos familiares, que, do mesmo modo, foram alcançados, também, pelos efeitos da inflação, não havendo comprovação de que, contudo, os incrementos impactaram as despesas cotidianas do executado de molde a alterarem as base empíricas anteriormente sopesadas que ensejaram o deferimento da penhora mensal de parte do que aufere, ponderado o comprometimento que não afete sua sobrevivência digna, inviável que a constrição seja modulada ou afastada por não terem as premissas de fato consideradas sido substancialmente afetadas. 3. Aviado o recurso aparelhado por argumentação desenvolvida em conformidade com a realidade processual, não subsiste fato imputável à parte recorrente passível de conduzir ao reconhecimento de que agira com má-fé, sujeitando-se à pena cabível para a hipótese (CPC, art. 80), inclusive porque, aliado à postura processual do litigante, o reconhecimento da litigância de má-fé reclama a constatação do elemento subjetivo, à medida que a má-fé processual equivale à antítese de boa-fé inscrita como dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o), que equivale à boa-fé subjetiva, donde, para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1394857, 07262468820218070000, Rel. Des. TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, julgado em 26/1/2022, DJe de 4/3/2022. Grifado) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RISCO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ressalvado o entendimento do relator quanto a impenhorabilidade de verba salarial, com as ressalvas legais, as decisões que admitem a penhora trazem ínsita a cláusula rebus sic stantibus. 2. Modificada para pior a situação financeira do devedor, o valor penhorável pode ser reduzido em caso de risco à sua subsistência digna. (Acórdão 1807613, 07093526620238070000, Rel. Des. FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, julgado em 25/1/2024, DJe de 16/2/2024. Grifado) No entanto, a prova de modificação da situação fática é imprescindível e incumbe à parte interessada que, na hipótese, é o executado-agravante. Aqui, sem prejuízo de melhor análise da questão após resposta do agravado, no momento, não vislumbro situação que justifique a redução, desde logo, do percentual da penhora fixada anteriormente em agravo de instrumento. Com efeito, a despeito da alegada dificuldade financeira, pontualmente, enfrentada pelo agravante após a implementação da penhora, não há prova contundente de que a constrição no percentual de 30% esteja comprometendo severamente a subsistência do agravante. Diversamente, o contracheque do mês de abril/2024 (id. 59482866) comprova que após todos os descontos, inclusive a título de penhora destes autos, ainda restou a quantia líquida de R$ 5.249,02. Nesse quadro, em uma análise preliminar, não evidencio a probabilidade do direito. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Assim, indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 28 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator